Tribunal: TJBA
Processo: 0000310-04.2014.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000310-04.2014.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARLENE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LEDIANY OLIVEIRA BRITO, MAYRA SANTOS SILVA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. NÃO ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à impossibilidade de reparação civil por dano moral à Embargante, ante a presença de anotações pretéritas, sobre as quais não houve provas da ilegitimidade em momento oportuno.

III – Evidenciada a ausência de vícios no julgado impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 70889656
, opostos na Apelação nº 0000310-04.2014.8.05.0130, em que figuram como
Embargante
MARLENE SILVA SANTOS e como
Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA